Tribunal: TJMT
Processo: 0003751-79.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003751-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CHRISTIAN JUNIOR DA SILVA BOTELHO - CPF: 101.095.134-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 062.806.381-46 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE MATOS DO CARMO - CPF: 054.793.731-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO ALEXANDRE MATIAS (VÍTIMA), SANDRO ALEXANDRE MATIAS - CPF: 172.717.018-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN JUNIOR DA SILVA BOTELHO, BRUNO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PALAVRA DA VÍTIMA FRÁGIL E ISOLADA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES – PRECEDENTES DO STJ – RÉUS ABSOLVIDOS –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003751-79.2018.8.11.0002

APELANTE: CHRISTIAN JUNIOR DA SILVA BOTELHO, BRUNO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Christian Júnior da Silva Botelho
e
Bruno de Oliveira Nunes
contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou ambos apelantes à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I
[1]
e II, do Código Penal (id. 140852668).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória (id. 140852680).

Contrarrazões pelo provimento do recurso defensivo (id. 140852683).

Do mesmo modo, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, a fim de que os apelantes sejam absolvidos (id. 147914677).

É o relatório.

[1]
Redação à época dos fatos, antes da vigência da Lei 13.654/2018.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN JUNIOR DA SILVA BOTELHO, BRUNO DE OLIVEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

O Ministério Público denunciou os apelantes pelo seguinte evento delituoso:

[...] no dia 19.02.2018, por volta das 08h30, em via pública – avenida da FEB, em frente a Concessionária Honda, bairro Jardim Potiguar/Ponte Nova, em Várzea Grande, os denunciados CHRISTIAN JÚNIOR DA SILVA BOTELHO e BRUNO DE OLIVEIRA NUNES, agindo em comunhão de desígnios previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraíram o veículo HONDA/CR-V, de cor branca, chassi 93HRV2870JZ228309, de propriedade da Concessionária Auto Campo Honda.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, enquanto o motorista Sandro Alexandre Matias descia o veículo HONDA/CR-V do caminhão cegonha, foi abordado por um dos denunciados que, armado, anunciou o assalto e ordenou que ele saísse do veículo, no que foi prontamente atendido.

Em seguida, o outro denunciado se aproximou e adentrou o veículo HONDA/CR-V pelo lado do carona, tendo o primeiro denunciado sentado no banco do condutor.

Os assaltantes tiveram dificuldade em sair com o veículo, que estava com o freio de mão puxado e, por isso, apontaram a arma de fogo para Sandro e fizeram com que ele resolvesse o problema.

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local. [...]
(
sic
do id. 140848394).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2018.56834 (id. 140848394 – pág. 28), auto de avaliação indireta (id. 140848394 – pág. 47), termo de exibição e apreensão (id. 140848394 – pág. 16/68) e relatório policial (id. 140848394 – pág. 76).

Nada obstante, observa-se que a autoria delitiva não é bem comprovada pelas provas obtidas ao longo da instrução processual.

Durante a fase inquisitiva, o PM
Alex Lucas de Arruda
declarou que foi interceptado por um cidadão que informou a direção em que os supostos criminosos teriam ido. Explicou que, diante dessa informação, a equipe policial deslocou-se até o local indicado e encontrou dois suspeitos, ora apelantes, caminhando a pé pela Rua Coronel Manoel Gomes, do Bairro Manga. Detalhou que dirigiu-se até a residência do apelante
Bruno
e nas imediações, mas não encontraram o veículo.

Confira-se:

[...] Que nesta data, por volta das 08:30 horas, o depoente juntamente com o cb/pm Alex Lucas e outro, em rondas, quando foi irradiado via ciops sobre um roubo a um veículo da marca Honda, modelo hr-v, de cor branca, chassi nº 93HRV2870JZ228309 (novo) o qual estava acabando de descer do caminhão cegonha o qual estava estacionado na concessionária Honda, da av. da feb, nesta cidade; que diante da informação, o depoente em diligências na tentativa de localizar o veículo, sendo que por volta ads 09:30 horas, quando estava trafegando pela av. 31 de março do bairro da manga,
a guarnição do depoente, foi interceptado por um cidadão, o qual informou ter visualizado e tentado abordar os dois suspeitos de praticar o referido roubo e que estes teriam ido
por uma rua paralela da av. 31 de março; que diante desta informação, o depoente deslocou até o local indicado e encontrou os dois suspeitos, identificados como Bruno de Oliveira Nunes e Christian Junio da Silva Botelho, caminhando a pé pela rua coronel Emanoel Gomes do bairro da manga;
que foi realizado a abordagem e acionou a vítima para ver se a vítima reconheceu os suspeitos. Que de pronto,
através de foto, a vítima reconheceu os suspeitos como sendo os autores do roubo
, relatando que um deles estaria armado com um revólver “canela seca”.
Que o depoente deslocou até a residência do conduzido Bruno e nas imediações afim de localizar o veículo, porém sem sucesso
[...]
(
sic
do id. 140848394 – pág. 10).

Em juízo, o Policial Militar relatou ter sido abordado por um cidadão indicando a direção que os suspeitos teriam ido. Revelou que encontraram os apelantes andando próximos ao local e, ao abordá-los, encaminhou fotos para o reconhecimento da vítima, a qual respondeu reconhecer grande similaridade entre os sujeitos. Disse que indagou os suspeitos sobre o crime, os quais negaram a autoria (id. 140852664).

Também sob o crivo do contraditório, o PM
Antônio Rodrigues de Freitas Neto
asseverou que a equipe policial foi parada por um cidadão que indicou o destino tomado pelo veículo em fuga. Detalhou que, durante o patrulhamento, realizaram a abordagem dos apelantes, os quais foram reconhecidos pela vítima (id. 140852665).

A vítima, em seu depoimento extrajudicial, declarou que estava descendo um veículo Honda HRV quando os suspeitos chegaram e anunciaram o assalto. Disse que saiu do veículo e auxiliou os suspeitos a destravar o freio de mão, os quais, então, empreenderam fuga. Sobre o reconhecimento fotográfico, disse que reconheceu grande semelhança entre os apelantes e os assaltantes, destacando, contudo, que não tinha certeza absoluta, pois não olhou muito para os rostos dos suspeitos, com medo de que eles poderiam atirar.

Veja-se:

[...] Que é motorista de um caminhão Cegonha; Que nesta data, por volta das 08:30 horas, chegou na Concessionária Honda, da Av. da Feb, nesta cidade; que quando estava descendo um veículo Honda HRV, cor branca, chegou um elemento, com a mão na cintura e anunciou o assalto, mandando o declarante descer do veículo; que de imediato o declarante não esboçou nenhuma reação e desceu, quando logo esse elemento entrou no veículo, quando surgiu um segundo indivíduo e entrou do lado do passageiro; que eles ao sair com o carro, não estava dando conta, pois o carro estava com freio de mão puxado; que então o suspeito, tirou a arma da cintura e apontou ao declarante, pedindo para o mesmo soltar o veículo; que assim fez, foi quando saíram em fuga; que adentrou na loja e solicitou apoio; que então acionou a polícia militar; que após acionar a PM, estava indo até a delegacia registrar o boletim de ocorrência, quando recebeu a ligação da PM dizendo que teriam pego dois suspeitos; que pediram para o declarante ver se reconhecia; que deslocou até esta delegacia, e
afirma que os dois suspeitos são muito semelhantes, e as vestes dos mesmos são também bem parecidas, mesmas cores, porém não tem certeza absoluta, visto que não ficou muito olhando o rosto dos suspeitos, com medo de que eles poderiam atirar contra o declarante, mas afirma que os dois são bem parecidos.
[...]
(
sic
do id. 147914677).

Com efeito, é cediço que as declarações da vítima são consideradas como sendo dotadas de amplo valor probatório, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova.

No entanto, no caso em análise, não restou comprovado, com a certeza necessária, a autoria delitiva dos apelantes, uma vez que a própria vítima informou ter dúvidas acerca do reconhecimento, pois não teria visualizado os rostos dos criminosos.

Além disso, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, os apelantes foram levados à Delegacia de Polícia, onde a vítima também estava presente, o que indica que seria completamente possível e, inclusive, indicado que fosse procedido com o reconhecimento pessoal de ambos ou ainda com o reconhecimento fotográfico nos termos da lei. Contudo, nenhuma das medidas foram adotadas.

No ponto, cabe destacar que o reconhecimento fotográfico realizado nos autos foi praticado de forma informal, sem o devido registro, não há sequer informações se fotografias de pessoas semelhantes foram apresentadas à vítima.

A única possível prova de autoria de
Bruno
e
Christian
no roubo em tela seria o reconhecimento fotográfico que os policiais relataram que a vítima realizou, de forma informal.

Em que pese o reconhecimento fotográfico seja valioso para a identificação criminal durante a fase extrajudicial, é certo que tal elemento, isoladamente, não pode ser considerado para a prolação de um decreto condenatório.

Até mesmo porque, impossível desconsiderar a natureza estática, a qualidade da imagem, a ausência de expressões faciais e corporais do sujeito e, em muitas das vezes, a visualização de apenas um busto do suspeito, situações que comprometem a validade e confiabilidade do ato.

Acerca da situação dos autos, modificando a posição jurisprudencial majoritária até então, o
Superior Tribunal de Justiça
adotou a compreensão de que
“[o] reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial”
[1]
.

Assim, ausente provas judicializadas que apontem a autoria delitiva do apelado, inviável a manutenção da condenação prolatada.

Importante relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição dos apelantes
Christian Júnior da Silva Botelho
e
Bruno de Oliveira Nunes
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar provimento
ao recurso defensivo, para absolver os apelantes
Christian Júnior da Silva Botelho
e
Bruno de Oliveira Nunes
da prática do crime de roubo majorado descrito na inicial.

É como voto.

[1]
HC 652.284/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022